Tribunal: TJDFT
Processo: 0702371-63.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante anteriormente assinalado, fora conferido prazo ao apelante – Alison Silva Lima - para evidenciar sua situação financeira, de molde a ser apreendido se pode ser contemplado com a gratuidade de justiça que postulara ao apelar, deixando, fiado no benefício, de preparar o apelo que formulara. Sucede que, conquanto devidamente intimado, deixara transcorrer in albis o prazo que lhe fora assinalado1. Diante dessa situação, não pode o apelante ser agraciado com a gratuidade postulada, pois não há no instrumento processual substrato material apto a subsidiar a aferição de sua capacidade econômica, e, no caso, somente poderia ser agraciado com a salvaguarda se evidenciado que não está em condições de suportar os custos processuais. Destarte, diante da ausência de comprovação de sua situação financeira, nego a gratuidade de justiça que postulara, assinalando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo que formulara. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 45813367 - Pág. 1 (fl. 403)